Tribunal: TJMT
Processo: 1013605-31.2024.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1013605-31.2024.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA, EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMA. SRA.
DES. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

PARTE(S):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), 07095962000110 (APELANTE), DA SILVA E CARMO SOUZA LTDA - CNPJ: 07.095.962/0001-10 (APELANTE), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma. Sra.

Des
a
.

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
”

E

M

E

N

T

A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO COMUNICADA. ENVIO AO ENDEREÇO ANTIGO. INVALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE TAXA EXPRESSA. ABUSIVIDADE. MORA DESCARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária, sob o fundamento de validade da notificação extrajudicial e regularidade dos encargos contratuais. O Juízo de origem consolidou a propriedade e a posse plena do bem em favor da instituição financeira.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a manutenção da gratuidade de justiça;
(
ii
)
a extinção do feito por invalidade da notificação, uma vez que a mudança de endereço foi comunicada ao banco;
(
iii
)
o reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros por ausência de informação da taxa; e
(
iv
)
a declaração de descaracterização da mora e improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a pessoa jurídica apelante faz jus à gratuidade de justiça;
(
ii
)
examinar se é válida a notificação enviada ao endereço contratual quando o devedor comunicou previamente a mudança de domicílio;
(
iii
)
analisar se a previsão de capitalização diária sem indicação da taxa específica viola o dever de informação; e
(
iv
)
definir se eventuais abusividades descaracterizam a mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pessoa jurídica faz jus ao benefício da gratuidade de justiça quando demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. No caso, a documentação apresentada comprova a hipossuficiência momentânea da empresa.

5. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão, nos termos da Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça. Embora o Tema Repetitivo n. 1.132 daquela Corte Superior valide o envio ao endereço contratual, essa regra é afastada quando o devedor comprova ter comunicado formalmente a alteração de endereço. O envio da notificação ao endereço antigo, após ciência da mudança, viola a boa-fé objetiva e torna o ato ineficaz.

6. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida, desde que expressamente pactuada, conforme dispõe a Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, a capitalização diária exige a informação expressa da taxa respectiva. A mera indicação das taxas mensal e anual não supre o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento firmado no Recurso Especial n. 1.826.463/SC.

7. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora, nos termos do Tema Repetitivo n. 28 do Superior Tribunal de Justiça. Descaracterizada a mora, a ação de busca e apreensão deve ser julgada improcedente.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC -
arts
. 85, § 11, 98, 99, § 3º, 341, 373, II; CC - art. 422; CDC - art. 6º, III, art. 51, IV; Decreto-Lei n. 911/1969 - art. 2º, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 72, Súmula n. 297, Súmula n. 481, Súmula n. 539, Súmula n. 541, Tema Repetitivo n. 28, Tema Repetitivo n. 247, Tema Repetitivo n. 1.132, Tema Repetitivo n. 1.059, REsp n. 1.826.463/SC,
AgInt
no REsp n. 2.024.575/RS,
AgInt
no
AREsp
n. 2.566.896/PR; TJMT -
ApCiv
. n. 1005472-82.2025.8.11.0041,
ApCiv
. n. 1025226-70.2024.8.11.0000,
ApCiv
. n. 1013518-75.2024.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA (RELATOR):

Eminentes pares:

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida
DA SILVA E CARMO SOUZA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos da Ação de Busca e Apreensão registrada sob o n.
1013605-31.2024.8.11.0015
, ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
que
julgou procedente
a pretensão inicial para declarar rescindido o contrato e consolidar o domínio e a posse plena e exclusiva do bem móvel em favor do credor fiduciário.

Na
origem
, a instituição financeira Itaú Unibanco Holding S.A. narrou que as partes celebraram a
Cédula de Crédito Bancário n. 664709516/30290
na data de 01/julho/2020, no valor total de R$ 477.180,00 (quatrocentos e setenta e sete mil, cento e oitenta reais), a ser adimplido em 60 (sessenta) parcelas mensais (id. 315583873).

A autora descreveu, de forma pormenorizada, que o contrato possui como garantia, mediante alienação fiduciária, o veículo de carga identificado como DAF XF105 FTT 510 6X4, Ano 2020, Placa QCK4H65, Renavam 01231663267.

Apontou que a parte requerida incorreu em inadimplemento a partir da parcela n. 42, com vencimento em 29/fevereiro/2024, o que motivou o vencimento antecipado de toda a dívida, cujo montante atualizado até 03/maio/2024 perfaz a quantia de R$ 189.020,67 (cento e oitenta e nove mil, vinte reais e sessenta e sete centavos).

No aspecto jurídico, sustentou que a mora restou devidamente comprovada por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato, com aviso de recebimento, independente da prova do recebimento pelo próprio destinatário, em estrita conformidade com o disposto no artigo 2º, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei n. 911/1969 e no Tema n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

Requereu, ainda, a tramitação do feito em segredo de justiça, com amparo no artigo 189, incisos I e III, do Código de Processo Civil, sob a justificativa de risco de fraudes e "golpes do boleto falso" que envolvem dados processuais públicos.

Por fim, pleiteou o deferimento de medida liminar de busca e apreensão do veículo, com autorização para arrombamento e reforço policial caso necessário.

Requereu, ainda, a citação do Requerido para pagar a integralidade da dívida pendente, com abrangência das parcelas vencidas e das vincendas, no prazo de 5 (cinco) dias, ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, sob pena de consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem em seu patrimônio, com a condenação do Requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em
contestação
, a parte
Da Silva e Carmo Souza Ltda.
suscitou, preliminarmente, a necessidade de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, com fundamento na Lei n. 1.060/50 e no artigo 98 do Código de Processo Civil. Manifestou, ademais, desinteresse na realização de audiência de conciliação (id. 315584352).

A defesa arguiu a nulidade da notificação e a consequente ausência de constituição em mora, sob a invocação da Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça e do Princípio da Boa-fé, ao argumento de que a empresa alterou seu endereço da Rua Consolação, n. 414 (local em que funcionava a empresa “WC Cosméticos”), para a Avenida das Esmeraldas, n. 426, em Sinop, Mato Grosso.

Afirmou, de modo categórico, que a alteração foi comunicada ao Banco em agosto de 2022, mediante atendimento telefônico registrado sob o protocolo n. 332647958, com o objetivo de garantir o recebimento de carnês.

Nesse contexto, aduziu a violação da boa-fé objetiva e a ocorrência de
venire
contra
factum

proprium
, uma vez que a instituição financeira já emitia carnês referentes a outros contratos com o novo endereço atualizado.

No mérito, defendeu a extinção do processo por falta de pressuposto processual da mora, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Argumentou que o instrumento, embora preveja a capitalização diária, não informa a taxa aplicada, o que afronta o dever de informação preconizado no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, na Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça e no Recurso Especial n. 1.826.463/SC.

Pugnou pelo reconhecimento da descaracterização da mora, com base no Tema n. 28 do Superior Tribunal de Justiça e no Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a alegação de que a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade afasta a mora.

Por último, requereu o acolhimento da preliminar de nulidade para extinguir o feito ou, no mérito, a improcedência da ação e a condenação da instituição financeira em custas e honorários sucumbenciais.

Na
impugnação
à contestação, a instituição financeira informou que a liminar foi devidamente cumprida, conforme certidão do oficial de justiça, e que houve apenas tratativas, sem acordo formalizado.

Rechaçou as teses defensivas e defendeu a validade da notificação enviada ao endereço declinado no contrato (Rua Consolação, n. 414), ao argumento de que a comprovação da mora se aperfeiçoa com o envio da correspondência ao domicílio contratual (id. 315584368).

Ainda em sede de impugnação, o banco argumentou que a parte requerida não comprovou a comunicação formal da mudança de endereço especificamente para este contrato, bem como que os pagamentos continuaram a ocorrer até a parcela n. 41, mesmo após a suposta mudança em 2022.

Defendeu o vencimento antecipado da dívida em razão da cláusula resolutória expressa e do artigo 1.425, inciso III, do Código Civil, o que exige o pagamento integral para purga da mora.

Ademais, sustentou a inadequação da via da contestação para a revisão de cláusulas contratuais, pretensão a qual demandaria ação própria ou reconvenção.

Defendeu a legalidade da taxa de juros e da capitalização pactuada, com amparo na Lei n. 4.595/64, na Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e na Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% (doze por cento) ao ano.

Requereu a rejeição das alegações da defesa, a manutenção da liminar e a procedência total da ação.

A
sentença
julgou antecipadamente o mérito, com fulcro no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, por entender que a prova documental se mostrava suficiente, além da desnecessidade de realização de audiência de conciliação, dada a natureza do rito especial do Decreto-Lei n. 911/1969 e o desinteresse manifestado pelo credor (id. 315584374).

O Juízo de origem rejeitou a preliminar de nulidade da notificação, sob o fundamento de que o envio da notificação ao endereço contratual é suficiente para a constituição em mora
ex

re
e que a desídia do devedor em atualizar seus dados não pode prejudicar o credor, em observância à boa-fé.

Quanto ao mérito, a sentença reconheceu a possibilidade de discussão de abusividades contratuais como matéria de defesa e citou os Recursos Especiais n. 236.497/GO e n. 801.374/RJ.

Entretanto, considerou lícita a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, consoante autorização da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 e Súmulas n. 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, destacando que a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal supre o dever de informação.

Diante desses fundamentos,
julgou procedente
a pretensão inicial para declarar rescindido o contrato de alienação fiduciária e consolidar o domínio e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos da autora. Facultou a venda do veículo pelo credor, independentemente de leilão, e deferiu a justiça gratuita à parte requerida. Por último, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte
Da Silva e Carmo Souza Ltda.
interpôs
recurso de apelação
. Em suas razões, narra que a sentença validou a apreensão do veículo, mas reitera que o contrato prevê “juros capitalizados diariamente” sem informar qual a taxa diária aplicada. Sustenta a abusividade dessa capitalização diária em virtude da violação do dever de informação e invoca os Temas n. 246 e 953 do Superior Tribunal de Justiça, a Súmula n. 539 daquela Corte e o REsp n. 1.826.463/SC (id. 315584376).

A apelante argumenta que o Juízo
a quo
ignorou essa tese e que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade acarreta a descaracterização da mora, conforme o Tema n. 28 do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a procedência da busca e apreensão.

Por fim, requer a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça com isenção de preparo e a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação.

Pleiteia o reconhecimento da descaracterização da mora e a extinção do processo, com a determinação de devolução do veículo apreendido ou o pagamento de seu equivalente em dinheiro, acrescido de perdas e danos, nos termos do artigo 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-Lei n. 911/1969, além da inversão do ônus de sucumbência.

Em
contrarrazões
, o
Itaú Unibanco Holding S.A.
aduz que o contrato já se encontra integralmente vencido, com a última parcela datada de 13/setembro/2024, fato que corrobora a mora incontestável da devedora.

Defende a legalidade da capitalização diária, sob a afirmação de que esta foi prevista expressamente na Cláusula 3ª do instrumento e possui autorização na Medida Provisória n. 1.963-17/2000 e na Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça (id. 315584386).

A apelada argumenta ainda que, conforme a Súmula n. 541 do Superior Tribunal de Justiça e o Normativo SARB n. 27/2023 da FEBRABAN, a indicação da taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (item F.4 do contrato) é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva contratada.

Assevera que a discussão sobre encargos acessórios não possui o condão de invalidar a dívida principal nem de descaracterizar a mora, mormente diante do inadimplemento incontroverso.

Pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, pela manutenção da sentença recorrida e pela majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 20% (vinte por cento).

Nesta instância, a então relatora do feito, visando reanalisar o benefício da gratuidade de justiça em grau recursal, determinou a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse a alegada hipossuficiência, mediante a juntada de balancetes, declaração de imposto de renda e extratos bancários, ou efetuasse o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (id. 321184376).

Em
manifestação
, a apelante informa que a gratuidade de justiça já fora deferida pelo Juízo de primeira instância na sentença e que se estende a todas as fases processuais, salvo revogação expressa, nos termos do artigo 9º da Lei n. 1.060/50 e no artigo 98 do Código de Processo Civil (id. 323579874).

Além de juntar documentos, reforça que a empresa atravessa grave crise financeira, agravada no período pós-pandemia, inclusive é executada em diversas ações movidas pela Cooperativa Sicredi, as quais contam com bloqueios judiciais de ativos.

É a síntese do necessário.

V O T
O

EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA (RELATOR):

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
DA SILVA E CARMO SOUZA LTDA
contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

A decisão recorrida declarou a rescisão do contrato de financiamento com alienação fiduciária, consolidou a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem em favor da instituição financeira, bem como condenou a parte apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, a exigibilidade foi suspensa em razão do deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

O recurso comporta provimento.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A parte apelante reiterou em suas razões recursais o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça e juntou aos autos documentação comprobatória da insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais.

A concessão do benefício da gratuidade de justiça pressupõe a demonstração da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, conforme dispõem os artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Quando se trata de pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por ela, nos termos do artigo 99, § 3º, do mesmo diploma legal.

No caso de pessoa jurídica, contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula n. 481, estabelece que “
faz jus ao benefício a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

No caso concreto, a documentação apresentada no id. 323579874 e seguintes demonstra a situação de hipossuficiência econômica da apelante, pois evidenciam a incapacidade financeira da sociedade empresária para suportar as custas processuais sem comprometimento de suas atividades empresariais.

A análise dos documentos revela que a sociedade empresária
encontra-se
em situação de dificuldade financeira, sem dispor de recursos suficientes para arcar com os encargos processuais sem prejuízo ao exercício de suas atividades.

Essa circunstância, aliada à ausência de impugnação específica por parte do apelado quanto à comprovação da hipossuficiência, autoriza o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Além disso, cumpre registrar que a sentença recorrida já havia expressamente deferido o benefício para a apelante.

Portanto, em consonância com o disposto nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil e com o entendimento consolidado na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte
Da Silva e Carmo Souza Ltda
.

MÉRITO

No exame do mérito recursal, o primeiro ponto controvertido diz respeito à eficácia da notificação extrajudicial para constituir a apelante em mora, pressuposto indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária.

Inicialmente, cumpre registrar que a Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A mora, nos contratos de alienação fiduciária, constitui-se pelo simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação depende do envio de notificação extrajudicial por carta registrada com aviso de recebimento ao devedor, conforme dispõe o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.132, firmou entendimento no sentido de que, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para a comprovação da mora é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, de modo a dispensar a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros.

A
ratio

decidendi
do precedente vinculante reside no entendimento de que o credor fiduciário não pode ser prejudicado pela inércia ou pela conduta do devedor que se furta ao recebimento da correspondência, desde que a notificação tenha sido encaminhada ao endereço constante do contrato.

Todavia, entendo que o aludido Tema n. 1.132 não deve ser aplicado ao caso aqui analisado. Isso porque a parte apelante alegou em contestação que comunicou à instituição financeira, em agosto de 2022, a alteração de seu endereço, e indicou expressamente o protocolo de atendimento n. 332647958 como comprovação dessa comunicação.

Por outro lado, a instituição financeira apelada não impugnou especificamente o protocolo de atendimento apresentado, tampouco juntou aos autos elementos probatórios que demonstrassem que o referido protocolo se referia a outro tipo de atendimento diverso da comunicação de mudança de endereço.

Sob essa ótica, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No presente caso, a comunicação formal de alteração de endereço configura fato impeditivo do direito do credor fiduciário de valer-se da notificação enviada ao endereço antigo, razão pela qual cabia ao apelado demonstrar que o protocolo indicado pela apelante não se referia à mudança de domicílio ou que a notificação foi encaminhada ao novo endereço comunicado.

Ademais, a ausência de impugnação específica quanto ao protocolo de atendimento acarreta a presunção de veracidade da alegação da apelante, nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, vedada a alegação de desconhecimento a respeito de fatos que, pela natureza ou circunstâncias, está em condições de conhecer.

Dessa forma, uma vez comunicada formalmente a alteração de endereço, cabia à instituição financeira atualizar seus registros cadastrais e encaminhar a notificação extrajudicial ao novo domicílio informado pelo devedor. Consequentemente, o envio da notificação ao endereço antigo, nessa hipótese, não é suficiente para constituir validamente o devedor em mora.

Essa linha de intelecção, aliás, harmoniza-se com o princípio da boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais, previsto no artigo 422 do Código Civil.

Isso porque o devedor que comunica tempestivamente a mudança de endereço ao credor não pode ser
prejudicado
pela inércia deste último em atualizar os dados cadastrais.

Por conseguinte, a notificação enviada a endereço sabidamente desatualizado não atende à finalidade precípua do instituto, qual seja, cientificar efetivamente o devedor da inadimplência e lhe oportunizar a purgação da mora.

É o entendimento consolidado desta Segunda Câmara de Direito Privado, de que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é ineficaz quando o devedor informa formalmente à instituição financeira a alteração de domicílio (TJMT, Apelação Cível n. 1005472-82.2025.8.11.0041, Tatiane Colombo, j. 13/agosto/2025; Apelação Cível n. 1025226-70.2024.8.11.0000, Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 19/março/2025).

Portanto, no caso dos autos, a notificação extrajudicial encaminhada pela instituição financeira ao endereço antigo, após a comunicação formal de mudança de domicílio pela apelante, não se presta a comprovar a constituição válida em mora, pressuposto indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Diante disso, ausente a comprovação da mora, fica inviabilizada a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969, o que impõe a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Além da fundamentação anterior, o recurso merece provimento por outro fundamento autônomo e suficiente, referente à tese de abusividade da cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros sem a indicação expressa da taxa diária aplicável.

Sobre o tema, cumpre destacar que o Código de Defesa do Consumidor, consoante estabelece a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, é aplicável às instituições financeiras.

Dessa forma, incidem sobre os contratos bancários as normas protetivas do consumidor, notadamente o direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços oferecidos, previsto no artigo 6º, III, do referido diploma legal.

Nesse contexto, a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/março/2000, desde que expressamente pactuada, conforme dispõe a Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça.

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 247, fixou a tese de que a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara, de modo que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Esse entendimento foi posteriormente consolidado na Súmula n. 541 da Corte Superior.

Entretanto, ao enfrentar especificamente a questão da capitalização diária de juros, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a mera indicação das taxas mensal e anual, sem a especificação da taxa diária, viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1826463/SC Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, J. 14/outubro/2020).

Nesse precedente vinculante, a Corte Superior consignou que a capitalização diária exige a informação expressa da taxa diária aplicável, porquanto a mera indicação das taxas mensal e anual não permite ao consumidor o controle
a priori
dos encargos incidentes sobre o débito.

A ausência dessa informação essencial impede que o consumidor compreenda adequadamente o custo efetivo total da operação de crédito, o que vulnera o direito fundamental à transparência nas relações de consumo.

Por conseguinte, não merece acolhida a tese da apelada fundada no precedente do Tribunal mineiro, e prevalece o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de indicação expressa da taxa diária nos contratos que preveem capitalização diária de juros.

No caso dos autos, conforme se extrai da análise do contrato de financiamento com alienação fiduciária, a Cláusula 3 estabelece que a parte
obriga-se
a pagar o valor total financiado, acrescido dos juros remuneratórios capitalizados diariamente.

O instrumento contratual prevê a taxa de juros de 11,21% ao ano e 0,89% ao mês, porém não especifica qual seria a taxa diária aplicável à capitalização.

Ademais, o argumento da parte apelada no sentido de que a capitalização diária foi prevista apenas para o período de anormalidade contratual, sem constar da planilha de cálculos no período de normalidade, não afasta a abusividade da cláusula.

Isso porque a mencionada Cláusula 3 do contrato não faz qualquer distinção entre período de normalidade e período de anormalidade contratual. A redação da cláusula é genérica e não restringe a capitalização diária ao período posterior ao inadimplemento.

Ainda que se admitisse a tese de que a capitalização diária incidiria apenas no período de anormalidade, persistiria a abusividade decorrente da ausência de informação da taxa diária.

O dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor não se limita aos encargos exigíveis no período de normalidade contratual, pois abrange também os encargos aplicáveis em caso de inadimplemento, uma vez que o consumidor tem o direito de conhecer previamente todas as consequências financeiras de eventual mora, a fim de ponderar adequadamente os riscos da contratação.

Outrossim, a circunstância de a planilha de cálculos apresentada pela instituição financeira demonstrar que a capitalização diária foi zerada no período de normalidade não tem a capacidade de convalidar a cláusula contratual abusiva.

A abusividade reside na própria lacuna contratual que não informa adequadamente ao consumidor qual seria a taxa diária aplicável, independentemente de a instituição financeira ter efetivamente cobrado ou não esse encargo no período de normalidade.

Portanto, a cláusula que prevê a capitalização diária de juros sem a indicação expressa da taxa diária aplicável viola o dever de informação estabelecido no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, e configura abusividade nos termos do artigo 51, IV, do mesmo diploma legal.

Reconhecida a abusividade da cláusula, incide o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 28, segundo o qual o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora.

Esse entendimento, aliás, encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, o que inviabiliza a ação de busca e apreensão (STJ,
AgInt
no REsp n. 2024575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 17/abril/2023).

Cumpre destacar, ademais, que este mesmo Tribunal de Justiça de Mato Grosso enfrentou recentemente situação análoga em que figuraram as mesmas partes e o mesmo contrato de financiamento, embora referente a bens distintos.

Naquela oportunidade, a Terceira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, deu provimento ao recurso da apelante, reconheceu a abusividade da cláusula de capitalização diária sem indicação expressa da taxa diária e afastou a mora (TJMT, Apelação Cível n. 1013518-75.2024.8.11.0015, Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 14/dezembro/2024).

Embora não se trate de precedente vinculante para esta Segunda Câmara de Direito Privado, a decisão constitui fator relevante para a análise do caso concreto, pois revela a existência de entendimento neste Tribunal no sentido de que a capitalização diária sem indicação da taxa diária viola o dever de informação e descaracteriza a mora, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, reconhecida a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros no período de normalidade contratual, fica descaracterizada a mora, o que inviabiliza a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
DA SILVA E CARMO SOUZA LTDA
para reformar integralmente a sentença e julgar totalmente improcedente a ação de busca e apreensão ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

Por consequência, determino a restituição do bem apreendido em um prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do trânsito em julgado desta decisão.

Em razão da inversão do resultado do julgamento, condeno a parte
Itaú Unibanco Holding S.A.
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em sentença no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Não incide, contudo, a majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do disposto no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não se aplica a majoração recursal em caso de provimento total ou parcial do recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

A
guardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 04 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇ
Ã
O DE JULGAMENTO)

V O T O
(V
ISTA DIVERGENTE
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
DA SILVA E CARMO SOUZA LTDA
, contra a sentença proferida na ação de Busca e Apreensão ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, consolidando em mãos do credor o domínio e a posse plena do bem descrito, cuja apreensão liminar tornou definitiva, bem como condenou a parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 11/02/2026, cuja eminente relator Des.
Helio

Nishiyama
, votou no sentido de dar “[...] PROVIMENTO ao recurso interposto por DA SILVA E CARMO SOUZA LTDA para reformar integralmente a sentença e julgar totalmente improcedente a ação de busca e apreensão ajuizada por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

Por consequência, determino a restituição do bem apreendido em um prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do trânsito em julgado desta decisão.

Em razão da inversão do resultado do julgamento, condeno a parte Itaú Unibanco Holding S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em sentença no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Não incide, contudo, a majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do disposto no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não se aplica a majoração recursal em caso de provimento total ou parcial do recurso [...].”

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Doutos julgadores:

Do contrat
o

Da análise da Cédula de Crédito Bancário nº 664709516/30290, firmada em 01/07/2020 (ID nº 315583877) que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação para financiamento de um veículo no valor de R$ 477.180,00 em sessenta (60) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 10.521,76.

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 0,89% ao mês e 11,21% ao ano e para o caso de inadimplência, restaram pactuados os seguintes encargos: a) juros remuneratórios contratados, b) juros moratórios de 1% ao mês e c) multa de 2%.

No caso, como o requerido encontrava-se inadimplente a partir da parcela de nº 42 vencida em 29/02/2024, a autora ingressou em Juízo com o pedido de busca e apreensão do bem alienado
.

Deferida a liminar (ID 31558389), a apreensão foi efetivada em 15/06/2024, conforme Auto de Busca e Apreensão e depósito constante do ID nº 315583896.

Em sua contestação (ID nº 315584352), a

requerida/apelada, aduziu: a) ausência de notificação válida, pois teria comunicado mudança de endereço ao requerido; b) abusividade na capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária; c) descaracterização da mora e, d) negociação em curso quando da propositura da ação. Pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Mirko Vincenzo
Giannotte
.

Inconformado, recorreu a requerida, reeditando as teses de: a) abusividade na capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária aplicada; c) violação ao dever de informação (CDC, art. 6º, III) e, d) necessidade de descaracterização da mora.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do pacta sunt servanda.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Da capitalização de juros e do dever de informação

A apelante sustenta que a capitalização diária de juros, sem indicação da taxa diária, viola o dever de informação e configura abusividade, nos termos do REsp 1.826.463/SC.

Por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS
(Temas 246 e 247),
no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou,
em sede de recurso repetitivo,
tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ” (STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012,
DJe
24/09/2012).

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na
cláusula “3. Promessa de Pagamento”
do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato firmado em 01/07/2020, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Neste particular, cabe destacar que, conquanto exista, precedentes persuasivos (REsp 1.826.463/SC) no sentido de que, no caso de pactuação de capitalização de juros em periodicidade diária, seria necessária a indicação numérica da taxa percentual de juros ao dia, como entendeu o douto patrono da requerida/apelante, o fato é que o paradigma não exige tal filigrana para a eficácia e exigibilidade do contrato.

O que importa no caso é que o contrato foi pactuado

com parcelas fixas, com quantum certo, sem qualquer encargo flutuante que possa dar ensejo ao aumento de seu valor unitário da parcela com o passar do tempo, de modo que o mutuário apelado não pode, após a contratação, querer criar uma manobra para pagar uma prestação inferior à legitimamente assumida.

A representação numérica do percentual da eventual taxa diária em nada alteraria o valor da prestação, que fica delimitado pelas taxas de juros mensal e anual devidamente preestabelecida.

Nesse ponto, vale lembrar que, de acordo com o parágrafo único do art. 421 do CC/2002, incluído pela Lei n. 13.874/2019, “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.”

Aliás, neste sentido, colaciono recentíssimo precedente desta colenda Segunda Câmara de Direito Privado, in
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS E OUTRAS AVENÇAS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DO CONTRATO ORIGINÁRIO – DESCABIMENTO – CONTRATO DE REFINANCIAMENTO – SUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A AÇÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – TEMA 1132 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças constitui título executivo extrajudicial válido e suficiente para embasar a ação de busca e apreensão, sendo dispensável a juntada do contrato originário quando o documento de confissão de dívida faz expressa referência às operações anteriores e as ratifica integralmente.

2 - Conforme o Tema 1132 do STJ, “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

3 - Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização diária de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

4 – Recurso desprovido.”
(TJMT – RAC Nº 1037010-18.2024.8.11.0041, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 15/10/2025, publicado no DJE 24/10/2025)

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização diária de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma o decisum neste item.

Da descaracterização da mora

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e capitalização de juros.

Nesse sentido, aliás, ao julgar o
REsp.
nº 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese do Tema 28, segundo o qual:
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a
mora..
”

No caso sub judice, não se reconheceu qualquer abusividade dos juros remuneratórios ou capitalização destes do contrato em discussão, não havendo como se afastar a mora.

Com essas considerações, peço vênia ao eminente relator para
negar provimento
ao recurso e majorar os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como
voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 18 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Da Silva e Carmo Souza Ltda.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da
ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária
, ajuizada por
Itaú Unibanco Holding S.A.

Na origem, a instituição financeira ajuizou a demanda em razão do
inadimplemento de contrato de Cédula de Crédito Bancário celebrado em 01/07/2020
, no valor de R$ 477.180,00, destinado ao financiamento de veículo de carga, garantido por alienação fiduciária, a ser quitado em
60 parcelas mensais
.

Alegou a autora que a parte requerida deixou de adimplir as obrigações contratuais a partir da
parcela nº 42
, vencida em 29/02/2024, razão pela qual promoveu a constituição em mora mediante
notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato
, postulando, com fundamento no Decreto-Lei n. 911/1969, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Deferida a liminar, o veículo foi apreendido.

Apresentada contestação, a requerida sustentou, em síntese:
(i) a
nulidade da notificação extrajudicial
, sob o argumento de que teria comunicado previamente ao banco a alteração de seu endereço; (
ii
) a
abusividade da cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária aplicável
, em afronta ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; e (
iii
) a consequente
descaracterização da mora
, o que impediria a procedência da ação de busca e apreensão.

Sobreveio sentença que
julgou procedente a ação
, declarando rescindido o contrato e consolidando a propriedade e a posse plena do veículo em favor da instituição financeira.

Inconformada, a parte requerida interpôs o presente recurso de apelação, reiterando as teses defensivas e requerendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária e, por consequência, a descaracterização da mora e a improcedência da ação de busca e apreensão.

Submetido o feito a julgamento,
o eminente Relator, Desembargador Hélio
Nishiyama
, votou pelo provimento do recurso
.

Entendeu que a constituição em mora não restou validamente demonstrada, uma vez que a apelante alegou ter comunicado previamente ao banco a alteração de endereço, circunstância que não foi especificamente impugnada pela instituição financeira.

Assim, reputou ineficaz a notificação enviada ao endereço antigo, por violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Além disso, reconheceu a
abusividade da cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária
, entendendo que a mera indicação das taxas mensal e anual não supre o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp 1.826.463/SC
.

Concluiu, assim, que a abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual
descaracteriza a mora
, nos termos do
Tema 28 do STJ
, razão pela qual votou por
dar provimento ao recurso para julgar improcedente a ação de busca e apreensão
.

Por sua vez,
a Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
(2ª Vogal) apresentou voto divergente
, no sentido de
negar provimento ao recurso
.

Segundo sua compreensão, a capitalização diária de juros mostra-se válida quando
expressamente pactuada em contrato celebrado após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001
, sendo suficiente a indicação das taxas mensal e anual para demonstrar a pactuação da capitalização, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 973.827/RS (Tema 246)
.

Destacou, ainda, que o contrato prevê
parcelas fixas e previamente determinadas
, circunstância que afastaria eventual violação ao dever de informação, pois o valor da prestação permanece inalterado ao longo da execução do contrato.

Concluiu, portanto, pela
inexistência de abusividade contratual e pela manutenção da mora
, votando pela
manutenção da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão
.

Passo à análise.

Peço vênia para acompanhar o eminente Relator.

Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição do devedor em mora constitui requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme estabelece o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a comprovação da mora pode ocorrer mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal pelo devedor, orientação sintetizada na Súmula n. 72 e reafirmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.132.

Entretanto, tal orientação não possui caráter absoluto.

No caso concreto, a parte apelante afirmou ter comunicado previamente à instituição financeira a alteração de seu endereço, circunstância que teria sido
registrada mediante protocolo de atendimento informado nos autos.

Observa-se que a instituição financeira apelada
não apresentou impugnação específica quanto à alegação de comunicação da alteração de endereço
, tampouco demonstrou que a notificação foi encaminhada ao novo domicílio informado pela devedora.

À luz do disposto nos
arts
. 341 e 373, II, do Código de Processo Civil, a ausência de impugnação específica gera presunção relativa de veracidade quanto aos fatos alegados pela parte adversa.

Dessa forma, uma vez comprovada a comunicação da alteração do domicílio ao credor, a manutenção do envio da notificação ao endereço antigo revela comportamento incompatível com o dever de boa-fé objetiva que rege as relações contratuais, previsto no art. 422 do Código Civil.

A finalidade da notificação extrajudicial, nesse contexto, consiste justamente em cientificar o devedor da inadimplência e oportunizar a purgação da mora.

Logo,
a remessa da notificação a endereço sabidamente desatualizado compromete a eficácia do ato e impede a válida constituição em mora
, circunstância suficiente para afastar a procedência da ação de busca e apreensão.

Ainda que superada a questão relativa à constituição em mora, o recurso igualmente merece provimento por fundamento autônomo referente à abusividade da cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária aplicável.

É incontroverso que a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (atualmente MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada
, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a admissibilidade da capitalização não dispensa a observância do
dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor
, aplicável às instituições financeiras conforme a Súmula n. 297 do STJ.

No julgamento do Recurso Especial n. 1.826.463/SC, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou orientação no sentido de que,
nos casos em que o contrato prevê capitalização diária de juros, é necessária a indicação expressa da taxa diária correspondente
, sob pena de violação ao dever de transparência nas relações de consumo.

No caso dos autos, verifica-se que o contrato prevê capitalização diária de juros, contudo limita-se a indicar as taxas
mensal de 0,89% e anual de 11,21%
, sem explicitar qual seria a taxa efetivamente aplicada na capitalização diária.

Tal omissão impede que o consumidor tenha plena ciência da dinâmica de incidência dos encargos financeiros, inviabilizando o controle prévio dos custos da operação e vulnerando o direito à informação adequada.

Assim, a ausência de indicação da taxa diária revela
cláusula contratual abusiva
, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Reconhecida a abusividade da cláusula relativa à capitalização diária de juros, impõe-se a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 28.

Segundo essa orientação jurisprudencial,
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor
.

Consequentemente, inexistindo mora válida, fica inviabilizado o manejo da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei n. 911/1969.

Diante dessas considerações, verifico que o voto proferido pelo eminente Relator analisa de forma adequada os elementos probatórios e aplica corretamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Assim,
acompanho integralmente o voto condutor
, para dar provimento ao recurso de apelação e reformar a sentença, julgando improcedente a ação de busca e apreensão.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE)
:

Eminentes Pares,

Em razão da divergência, fica suspenso o julgamento para aplicação da técnica de extensão de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares,

Na presente demanda, os julgados mais recentes, que inclusive tem sido da 3ª Câmara de Direito Privado estão no sentido de acompanhar a divergência, inaugurada pe
la Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
,
estando
de acordo
também
com os últimos julgados do STJ.

De forma que e
ntendo que quando o
termo capitalização diária
, consta na clausula de promessa de pagamento entende-se que não
há abusividade

pois,
a
s
parcelas são previamente d
efinidas.

Peço vênia ao d. Relator para acompanhar o voto da divergência, negando provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Da Silva e Carmo Souza Ltda.
contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pelo
Itaú Unibanco Holding S.A.
, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo DAF XF105 FTT 510 6X4 (placa QCK4H65) em favor da instituição financeira.

O julgamento encontra-se na fase de ampliação do colegiado prevista no art. 942 do CPC, em razão da divergência da 2ª Vogal, Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
, que votou pelo desprovimento do recurso.

Após exame dos autos e dos votos proferidos,
acompanho integralmente o voto do eminente Relator, Des. Hélio
Nishiyama
, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente verifico que

a documentação apresentada comprova a hipossuficiência econômica momentânea da apelante, nos termos da Súmula 481/STJ. A sentença já havia deferido o benefício, e a ausência de impugnação específica pelo apelado reforça sua manutenção. Mantém-se a gratuidade de justiça.

Quanto a validade/invalidade da notificação extrajudicial, é certo que a Súmula 72/STJ e o Tema 1.132/STJ estabelecem que a comprovação da mora em alienação fiduciária ocorre pelo envio da notificação ao endereço contratual, dispensada a prova de recebimento pessoal.
Essa orientação, contudo, não é absoluta
.

No caso concreto,
a apelante demonstrou ter comunicado formalmente ao banco a alteração de endereço em agosto de 2022, indicando o protocolo de atendimento n.º 332647958
. A instituição financeira, em sua impugnação à contestação, não apresentou contestação específica quanto a esse protocolo — limitou-se a afirmar genericamente que "
a parte não comprovou a comunicação formal da mudança de endereço especificamente para este contrato
", sem juntar qualquer elemento que infirmasse o protocolo indicado.

Nos termos do art. 341 do CPC, a ausência de impugnação específica gera presunção de veracidade dos fatos alegados. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia ao banco — como fato impeditivo do direito da apelante — demonstrar que o protocolo não se referia à mudança de endereço ou que a notificação foi enviada ao novo domicílio. Não o fez.

O envio da notificação ao endereço antigo,
após ciência formal da mudança
, viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e configura comportamento contraditório vedado pelo
venire
contra
factum

proprium
—
tanto mais porque o próprio banco já remetia carnês de outros contratos ao novo endereço
. A notificação inválida não constitui validamente a mora, pressuposto indispensável à busca e apreensão (Súmula 72/STJ).

Ainda que superada a questão da notificação, o recurso merece provimento por fundamento independente: a abusividade da cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária aplicável.

É incontroverso que a capitalização em periodicidade inferior à anual é admitida após a MP n.º 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada (Súmula 539/STJ; Tema 246/STJ). No caso, a Cláusula 3 do contrato prevê expressamente a capitalização diária — o requisito formal está atendido.

O ponto relevante é outro: a capitalização diária, por sua especificidade matemática, produz resultado diverso do que o consumidor calcularia a partir das taxas mensal e anual informadas. Para que o consumidor possa verificar a correção dos cálculos e exercer o controle sobre os encargos, é necessária a indicação da taxa diária aplicável.

O Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar especificamente essa questão no REsp 1.826.463/SC (2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 14/10/2020), concluiu que a mera indicação das taxas mensal e anual não supre o dever de informação do art. 6º, III, do CDC quando o contrato prevê capitalização diária — porque a taxa diária não é simplesmente a taxa mensal dividida por trinta. Esse precedente representa evolução interpretativa do próprio órgão que fixou o Tema 246 para a modalidade específica de capitalização diária.

No contrato em análise, a Cláusula 3 prevê capitalização diária genericamente, sem distinguir período de normalidade e de anormalidade — e sem indicar a taxa diária. A alegação de que as "parcelas fixas" afastariam o prejuízo informacional não é suficiente: o consumidor precisa conhecer a taxa diária especialmente para o período de anormalidade contratual, quando os encargos moratórios incidirão sobre saldo calculado com capitalização diária.

Reconhecida a abusividade da cláusula de capitalização diária no período da normalidade contratual, incide o Tema 28/STJ: o reconhecimento de abusividade nos encargos do período de normalidade descaracteriza a mora. Descaracterizada a mora, a ação de busca e apreensão perde seu pressuposto essencial e deve ser julgada improcedente.

O mesmo entendimento foi adotado pela
3ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal, por unanimidade, em caso envolvendo as mesmas partes e o mesmo contrato (
ApCiv
n.º 1013518-75.2024.8.11.0015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14/12/2024
).

Ante o exposto,
acompanho o voto do eminente Relator
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Da Silva e Carmo Souza Ltda.
, reformando integralmente a sentença para
julgar improcedente a ação de busca e apreensão
ajuizada pelo Itaú Unibanco Holding S.A., determinando a
restituição do veículo apreendido
no prazo de 10 dias a contar do trânsito em julgado.

Condeno o Itaú Unibanco Holding S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sem majoração recursal, nos termos do Tema 1.059/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026